Tribunal: TJDFT
Processo: 0740263-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA PATRIMONIAL POR MEIO DO SISTEMA SNIPER. DUPLICIDADE DE INFORMAÇÕES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DEPROVIDO.
1. A pesquisa requerida pela parte recorrente, por meio do SNIPER, não apresenta dados novos ou adicionais às informações já levantadas pelo juízo utilizando os sistemas SISBAJUD e INFOJUD, configurando, portanto, duplicidade de medidas processuais e afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
2. Inexistindo elementos concretos que justifiquem uma nova busca patrimonial, a repetição do procedimento se mostra desarrazoada, uma vez que o SNIPER apenas replica dados já disponíveis ao juízo, o que inviabiliza a reforma da decisão impugnada.
3. Agravo conhecido e desprovido.